Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736824-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JEAN CARLOS SILVA MEDEIROS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) requer-se a antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, na forma dos artigos 1.019, I, para suspender a decisão do juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado. No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, uma vez que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas Prossegue o agravante: in casu, o Agravado inscreveu-se no presente concurso para concorrer a uma das vagas ao cargo de Agente de Polícia Civil e obteve 56,28 pontos na prova objetiva e 18,64 pontos na prova discursiva. Convocado para os exames biométricos e avaliação médica, por meio do Edital n.o 13 – PCDF – AGENTE, de 30 de março de 2022, o Agravado foi considerado provisoriamente inapto, ocasião em que a junta médica solicitou a apresentação de exames complementares, conforme possibilita o subitem 12.7.4.2 do edital de abertura: 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 5 Apresentados exames complementares, o Agravado foi considerado definitivamente inapto nos exames biométricos e avaliação médica por não ter apresentado parte dos exames complementares solicitados pela junta médica, para subsídio da exclusão de dúvida quanto à presença ou não de glaucoma. A banca requereu apresentação de exames complementares, sendo tomografia de córneas, campo visual 24-2, SITA-fast, branco-branco e tomografia de coerência óptica de nervos e células, visto que o candidato apresentou campimetria de olho esquerdo com diminuição severa e difusa com escotomas absolutos superiores e nasal inferior, pois necessita investigação para glaucoma. Também deveria apresentar laudo oftalmológico com descrição clínica e prognóstico. Porém, o Agravado deixou de apresentar as imagens dos exames complementares, para subsídio da exclusão da dúvida da banca médica quanto à presença ou não de glaucoma dentro do prazo oportunizado, o que ensejou sua inaptidão. Desse modo, o Agravado foi inapto e eliminado do certame, nos termos dos subitens 12.7.4.3, “b” do edital de abertura. Veja-se: 12.7.4.3 Também será eliminado aquele candidato que: a) deixar de entregar os exames constantes no subitem 12.8 deste edital, e os exames faltantes, e os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta na fase recurso; b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos no subitem 12.8 deste edital, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe. Inconformado com a eliminação, o Agravado ajuizou ação judicial n.o 0711995-74.2022.8.07.0018, sustentando, em síntese, que: i) após realização de avaliação médica, restou orientado à apresentar exames complementares; ii) não apresenta quadro clínico, nem exames específicos que confirmem o diagnóstico de glaucoma; iii) que apresentou laudos descritivos e conclusivos elaborado por médicos especialistas, onde se descartou totalmente um diagnóstico de glaucoma A complementação de exames não foi trazida para a Banca Examinadora, conforme explanção do agravante. Existe norma editalícia específica atinente ao certame que obriga ao candidato a apresentação de outrros exames complementares. Não obstante, verifico que o Juízo de origem já determinou a realização de perícia para a condição médido do agravado ID 142581547 do processo principal. Nesse sentido. a liminar deferida evita o perecimento do direito e traqiuila coleta de provas, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2022